Tribunal: STF
Processo: Rcl 70293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após o juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Pretensão indenizatória movida contra a FUNASA após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. ADI nº 3.395. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma do STF. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. Compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento de demanda indenizatória que envolva vínculo jurídico-administrativo, nos termos do que foi decidido na ADI nº 3.395/DF. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.